Tribunal: TJES
Processo: 5001334-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1334
-
53
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A FLUIR COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, a Fazenda Pública instrui o feito com CDA extraída de uma execução fiscal anteriormente extinta sem julgamento do mérito. Neste processo executivo houve citação válida, fato que interrompeu o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença extintiva, que passa a ser o termo inicial do reinício da contagem da prescrição, sendo esta a hipótese dos autos.

2. A
sentença transitou em julgado em
2019 - que passou a ser o marco para o reinício da fluência do prazo prescricional para a cobrança do débito -, e, tendo
a presente execução
sido
ajuizada em

2020,

portanto, dentro do quinquênio legal,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória,
já
não houve
o implemento
dos requisitos necessários para sua caracterização,
quais sejam,
tempo e inércia
do ente público.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer e
nega
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001334-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1334
-
53
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de
Guarapari
-
ES
,

que,
nos autos da Execução Fiscal
autuada sob o nº 5000037-79.2020.8.08.0021
,
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

manejad
a
em desfavor d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o débito cobrado na CDA nº 00693/2006 corresponde aos períodos de
12/2002, 01/2003 e 02/2003,
já tinha sido objeto de cobrança na Execução Fiscal nº 0008927-83.2006.8.08.0021
; II) a
referida
CDA foi extinta e depois reativada;
III) o Estado tenta cobrar a dívida inscrita em 2006, após decorrido o prazo prescricional; IV) a prescrição funda-
se
no
s
art
s
. 174,
caput
e 156, V, ambos do CTN.

Contrarrazões (ID
1139176
), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
2
6

de
agost
o de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1334
-
53
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de
Guarapari
-
ES
,

que,
nos autos da Execução Fiscal
autuada sob o nº 5000037-79.2020.8.08.0021
,
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

manejad
a
em desfavor d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o débito cobrado na CDA nº 00693/2006 corresponde aos períodos de
12/2002, 01/2003 e 02/2003,
já tinha sido objeto de cobrança na Execução Fiscal nº 0008927-83.2006.8.08.0021
;
II) a
referida
CDA foi extinta e depois reativada;
III) o Estado tenta cobrar a dívida inscrita em 2006, após decorrido o prazo prescricional; IV) a prescrição funda-
se
no
s
art
s
. 174,
caput
e 156, V, ambos do CTN.

Contrarrazões (ID
1139176
), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,

por ent
ender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,

do CPC/15,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Pois bem.

Como visto, t
rata-se de exceção de pré-executividade proposta pela executad
a, ora agravante,
em face do
Estado do Espírito Santo, na qual alega a
existência de prescrição dos valores cobrados na execução fiscal
autuada sob o nº 5000037-79.2020.8.08.0021.

Relata que
o débito cobrado na CDA nº 00693/2006 corresponde aos períodos de 12/2002, 01/2003 e 02/2003 e que o mesmo já tinha sido objeto de cobrança em na execução fiscal nº 0008927-83.2006.8.08.0021.

Defende que a referida
CDA foi extinta e
posteriormente
reativada
e que deve ser reconhecida a prescrição com base nos arts.
174,
caput
e 156, V, ambos do CTN.

O exequente, por sua vez, afirma que o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, reza que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, que retroage à data do ajuizamento, nos termos do REsp. nº 1.120.295/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos, de tal sorte que a primeira execução ajuizada em 29/09/2006 interrompeu a prescrição.

Argumenta que, com a prolação da sentença extintiva em fevereiro de 2019, reiniciou-se o prazo prescricional, na medida em que antes disso, o Estado não poderia ajuizar outra execução, sob pena de caracterizar litispendência.

Pontua que na prescrição ordinária, a inércia tem fim com o ajuizamento da execução fiscal, na forma do entendimento consolidado no Resp. nº 1.120.295/SP acima citado. Narra que, na prescrição intercorrente, a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Resp. nº 1.340.553/RS, também submetido à sistemática dos repetitivos, a contagem do prazo se inicia com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Esclarece que, nesse caso, a constrição patrimonial ou a citação interrompe o curso da prescrição intercorrente, não bastando apenas o decurso do tempo, mas que o ente público mantenha-se inerte.

Prossegue alegando que, como já havia execução fiscal em curso que posteriormente foi extinta de forma equivocada, a possibilidade de ajuizar uma nova execução somente surgiu a partir da sentença terminativa, que deve ser considerada como o novo marco inicial da prescrição.

Conclui que, com a prolação da sentença terminativa da primeira execução fiscal (
nº
0008927-83.2006.8.08.0021
)
em 2019 e com o ajuizamento da pretensão executória (nº
5000037-79.2020.8.08.0021
)
em 2020, ou seja, dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição, posto que não houve o implemento dos requisitos necessários para sua caracterização, quais sejam, tempo e inércia do ente público.

O magistrado singular proferiu o
decisum
ora recorrido, pautando-se nos seguintes fundamentos:

“
(...) Com efeito, a primeira execução versando sobre o mesmo débito, ajuizada em 29/09/2006 (conforme andamento processual constante no ID 5716374), teve o condão de interromper a prescrição, em conformidade com o disposto no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN.

Operada a extinção da referida execução a partir de equivocada informação do Fisco Estadual acerca do cancelamento administrativo do débito, não cabe fixar como marco inicial de reinício da prescrição para a repropositura da pretensão executória a data da constituição do débito em questão ou mesmo do ajuizamento ou da citação operada nos autos da pregressa execução, mas sim a data da prolação da sentença extintiva, o que remete a fevereiro de 2019.

Tal é o que se infere do disposto no parágrafo único do art. 202 do Código Civil - aplicável ao crédito tributário na ausência de norma incompatível no CTN - que prevê que a "prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". Como fica claro, o efeito interruptivo cessa da ocorrência do ato que a interromper, seja no plano processual ou fora dele. Contudo, no caso de interrupção por ato judicial, o último ato do processo a ser considerado é o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, por todos os arestos superiores e entre os mais recentes: "em se tratando de causa interruptiva judicial, a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional independentemente do desfecho dado ao processo - se com ou sem julgamento de mérito - fazendo com que a fluência do prazo prescricional se reinicie, por inteiro, apenas após o último ato do processo (qual seja, o trânsito em julgado), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. Precedentes" (STJ, REsp 1.726.222/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Marco Auréio Bellizze, j. 17.04.2018, DJe 24.04.2018).

Antes do referido marco, portanto, não cabe imputar ao exequente inércia, na medida em que, antes da extinção da pregressa execução, não poderia renovar a pretensão executória sobre o mesmo débito, sob pena de litispendência. E, sem inércia, não cabe cogitar de prescrição, a qual não se resume ao decurso de prazo. (...)”

Na espécie, a Fazenda Pública instrui o feito com CDA extraída de uma execução fiscal anteriormente extinta sem julgamento do mérito. Neste processo executivo houve citação válida, fato que interrompeu o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença extintiva, que passa a ser o termo inicial do reinício da contagem da prescrição, sendo esta a hipótese dos autos.

Vejamos aresto do Tribunal da Cidadania no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. 2. No processo de execução fiscal, ajuizado posteriormente à Lei Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso dos autos, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. 3. No presente caso, a decisão judicial que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em virtude do sistema de progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento em que se discutia o crédito tributário, no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional, interrompido pelo despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo em que se anulou o lançamento do IPTU (18.11.2002). 5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira ação executiva proposta contra a recorrente, que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a segunda execução fiscal, lastreada no mesmo lançamento, teve o despacho ordenando a citação em 07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido pela prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN). 6. Agravo regimental não provido.
(
STJ – AgRg
no AREsp
52.192/
SP)

Dessa maneira, repita-se, a sentença transitou em julgado em 2019 - que passou a ser o marco para o reinício da fluência do prazo prescricional para a cobrança do débito -, e, tendo a presente execução sido ajuizada em 2020, portanto, dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição da pretensão executória,
já
não houve
o implemento
dos requisitos necessários para sua caracterização,
quais sejam,
tempo e inércia
do ente público.

A
nte o exposto,
a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1334
-
53
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA LTDA - EPP

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A FLUIR COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, a Fazenda Pública instrui o feito com CDA extraída de uma execução fiscal anteriormente extinta sem julgamento do mérito. Neste processo executivo houve citação válida, fato que interrompeu o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença extintiva, que passa a ser o termo inicial do reinício da contagem da prescrição, sendo esta a hipótese dos autos.

2. A
sentença transitou em julgado em
2019 - que passou a ser o marco para o reinício da fluência do prazo prescricional para a cobrança do débito -, e, tendo
a presente execução
sido
ajuizada em

2020,

portanto, dentro do quinquênio legal,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória,
já
não houve
o implemento
dos requisitos necessários para sua caracterização,
quais sejam,
tempo e inércia
do ente público.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer e
nega
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.